Tribunal: TJSP
Processo: 0002697-70.2016.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Estelionato – Exigência de representação da vítima como condição de procedibilidade inaplicável a ações penais já formalizadas por ocasião da modificação na legislação penal e processual penal efetuada pela Lei n. 13.964/2019 – Denúncia ofertada pelo Ministério Público enquanto ato jurídico perfeito – Efeito imediato e geral da modificação legislativa às situações pendentes restrita à fase

Ementa:
Estelionato – Exigência de representação da vítima como condição de procedibilidade inaplicável a ações penais já formalizadas por ocasião da modificação na legislação penal e processual penal efetuada pela Lei n. 13.964/2019 – Denúncia ofertada pelo Ministério Público enquanto ato jurídico perfeito – Efeito imediato e geral da modificação legislativa às situações pendentes restrita à fase policial
A Lei n. 13.964/2019 promoveu alteração substancial na persecução penal concernente à prática de estelionato (art. 171, § 5o, do Código Penal), tendo a ação penal passado a ser pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for a Administração Pública (direta ou indireta), criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, ou ainda maior de 70 anos de idade ou incapaz.
Na ausência, contudo, da edição de regra de direito intertemporal específica para reger as situações pendentes, o "efeito imediato e geral" da modificação legislativa, que é previsto no texto do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro pela influência da doutrina de Paul Roubier, deve restringir-se apenas aos casos cuja persecução ainda se encontrava na fase policial, não alcançando aqueles nos quais já existia ação penal formalizada, na medida em que essa alteração normativa introduzindo aludida exigência de representação da vítima, ainda que tenha sido in mellius, não tem o condão macular denúncia que já tivesse sido eventualmente ofertada pelo Ministério Público, sob pena de atingir-se ato jurídico perfeito e acabado, situação excepcional ressalvada, por influência da doutrina de Gabba, no mesmo dispositivo legal.

Estelionato – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima e em documentos encartados nos autos – Validade
Nos crimes de estelionato, a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar a dinâmica da subtração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0002697-70.2016.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz
do Rio Pardo, em que é apelante JEFERSON DE SOUZA PELLOZZO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
"Negaram
provimento
ao
recurso,
com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002697-70.2016.8.26.0539 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 2
Voto No 25496
Apelação Criminal No 0002697-70.2016.8.26.0539
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Apelante: Jeferson de Souza Pellozzo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Estelionato – Exigência de representação da vítima
como condição de procedibilidade inaplicável a ações
penais já formalizadas por ocasião da modificação na
legislação penal e processual penal efetuada pela Lei n.
13.964/2019 – Denúncia ofertada pelo Ministério Público
enquanto ato jurídico perfeito – Efeito imediato e geral
da modificação legislativa às situações pendentes
restrita à fase policial
A Lei n. 13.964/2019 promoveu alteração substancial na
persecução penal concernente à prática de estelionato (art.
171, § 5o, do Código Penal), tendo a ação penal passado a
ser pública condicionada à representação do ofendido,
salvo se a vítima for a Administração Pública (direta ou
indireta), criança ou adolescente, pessoa com deficiência
mental, ou ainda maior de 70 anos de idade ou incapaz.
Na ausência, contudo, da edição de regra de direito
intertemporal específica para reger as situações pendentes,
o “efeito imediato e geral” da modificação legislativa, que é
previsto no texto do art. 6o da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro pela influência da doutrina de Paul
Roubier, deve restringir-se apenas aos casos cuja
persecução ainda se encontrava na fase policial, não
alcançando aqueles nos quais já existia ação penal
formalizada, na medida em que essa alteração normativa
introduzindo aludida exigência de representação da vítima,
ainda que tenha sido in mellius, não tem o condão macular
denúncia que já tivesse sido eventualmente ofertada pelo
Ministério Público, sob pena de atingir-se ato jurídico
perfeito e acabado, situação excepcional ressalvada, por
influência da doutrina de Gabba, no mesmo dispositivo
legal.
Estelionato
Conjunto probatório desfavorável ao réu
lastrado em declarações coerentes da vítima e em
documentos encartados nos autos Validade
Nos crimes de estelionato, a palavra dos ofendidos é crucial
não apenas à elucidação dos fatos em si, como para
identificar seu autor e confirmar a dinâmica da subtração.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002697-70.2016.8.26.0539 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 3
Pela r. sentença de fls. 203/208, prolatada pelo
MM. Juiz Pedro de Castro e Sousa, cujo relatório ora se adota,
JEFERSON DE SOUZA PELLOZZO foi condenado como incurso no
art. 171, caput, do CP, às penas de 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 12 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi deferido
ao acusado o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
Ciente da petição de fls. 240, no sentido de que a
i. Defesa do acusado não se opõe ao julgamento virtual do presente
recurso.
A fls. 247, este Relator determinou que os autos
fossem baixados ao Juízo de primeiro grau, mediante aplicação
analógica do art. 91 da Lei n. 9.099/95, a fim de que o representante
da empresa vítima fosse intimado para, no prazo de 30 dias, ofertar
representação, nos termos do art. 171, §5o, do CP, sob pena de
decadência.
Intimada (fls. 253), a vítima deixou transcorrer in
albis o prazo para oferecimento de representação (fls. 256).
É o Relatório.
Preliminarmente, apesar de a vítima não ter se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002697-70.2016.8.26.0539 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 4
manifestado quanto ao desejo de ver o réu processado, ainda que
devidamente
intimada
para
tanto
(fls.
253),
revendo-se
posicionamento anterior, verifica-se não ser caso de extinção da
punibilidade do acusado.
Cabe
inicialmente
observar
que
a
Lei
n.
13.964/2019 promoveu alteração substancial na persecução penal
concernente à prática de estelionato (art. 171, § 5o, do Código Penal),
tendo a ação penal passado a ser pública condicionada à
representação do ofendido, salvo se a vítima for a Administração
Pública (direta ou indireta), criança ou adolescente, pessoa com
deficiência mental, ou ainda maior de 70 anos de idade ou incapaz.
Na ausência, contudo, da edição de regra de
direito intertemporal específica para reger as situações pendentes, o
“efeito imediato e geral” da modificação legislativa, que é previsto no
texto do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
pela influência da doutrina de Paul Roubier, deve restringir-se apenas
aos casos cuja persecução ainda se encontrava na fase policial, não
alcançando aqueles nos quais já existia ação penal formalizada, na
medida em que essa alteração normativa introduzindo aludida
exigência de representação da vítima, ainda que tenha sido in mellius,
não tem o condão macular denúncia que já tivesse sido
eventualmente ofertada pelo Ministério Público, sob pena de atingir-se
ato jurídico perfeito e acabado, situação excepcional ressalvada, por
influência da doutrina de Gabba, no mesmo dispositivo legal.
Nesse sentido, já decidiu o Col. Superior Tribunal
de Justiça:
Habeas corpus substitutivo de recurso próprio
[...]
Crime de estelionato
Pretendida aplicação retroativa
da regra do § 5o, do art. 171 do CP, acrescentado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002697-70.2016.8.26.0539 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 5
Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime)
Inviabilidade

Ato jurídico perfeito
Condição de Procedibilidade

Doutrina [...]
[...]
2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019,
conhecida
como
"Pacote
Anticrime",
alterou
substancialmente a natureza da ação penal do crime de
estelionato (art. 171, § 5o, do Código Penal), sendo,
atualmente, processado mediante ação penal pública
condicionada à representação do ofendido, salvo se a
vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta;
criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental;
maior de 70 anos de idade ou incapaz.
3. Observa-se que o novo comando normativo apresenta
caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do
ofendido como condição de procedibilidade para a
persecução
penal,
apresenta
potencial
extintivo
da
punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação
retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do
silêncio do legislador sobre a aplicação do novo
entendimento aos processos em curso, tem-se que seus
efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado
(oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade
da representação no crime de estelionato deve se
restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do
contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a
representação em condição de prosseguibilidade e não
procedibilidade (Doutrina: Manual de Direito Penal: parte
especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12.
ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM,
2020, p. 413). 1
Versando a hipótese dos autos situação na qual já
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 573.093 - SC (2020/0086509-0).
Impetrante: Defensoria Pública Estado de Santa Catarina. Paciente: Wagner Alexandre
Alves. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Relator: Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca. 5a Turma. Votação unânime. Brasília, 09 de junho de 2020.
Diário da Justiça Eletrônico. 18 Jun 2020 Revista Eletrônica de Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1951979&tipo=0&nreg=2020
00865090&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20200618&formato=PDF&salvar=fal
se>. Acesso em: 12 Ago. 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002697-70.2016.8.26.0539 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 6
existia denúncia ofertada no momento da edição da Lei n.
13.964/2019, entende-se, revendo-se entendimento anterior, ser
desnecessária a colheita de representação por parte do representante
da empresa vítima.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de
estelionato foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo o que restou apurado, a vítima é
proprietária de um Lava Jato denominado “Vip Car”. Na ocasião dos
fatos, o ora apelante, com o objetivo de obter vantagem ilícita em
prejuízo alheio, teria comparecido no estabelecimento comercial do
ofendido e oferecido à venda 1000 sacolas plásticas de lixo para
veículos que seriam confeccionados com os dados da empresa, o que
totalizaria a quantia de R$ 225,00.
A vítima teria, então, pago ao acusado a quantia
de R$ 150,00, em dinheiro, sendo o restante a ser quitado quando da
entrega das mercadorias. Ocorre que o réu teria desaparecido e
jamais entregado as sacolinhas.
A fraude perpetrada por Jeferson teria consistido,
assim, em fazer a vítima acreditar que ele era um vendedor, induzindo-
a a comprar os produtos e recebendo o sinal de R$ 150,00 como parte
do pagamento, obtendo assim vantagem ilícita, eis que, na realidade,
não tinha a intenção de entregar as mercadorias.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do pedido de fls. 05,
no qual consta os dados de compra.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 14,
18/19, 28, 33, 35, 37, 200, 201, 202 e arquivos digitais), que conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002697-70.2016.8.26.0539 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 7
com a confissão do acusado e com os coesos relatos da vítima e de
outros proprietários de lava-jato que não chegaram a contratar os
serviços do réu, mas foram abordados da maneira descrita na
denúncia, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria
delitiva (autos de reconhecimento fotográfico de fls. 20, 34, 36).
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo porque
despreza-las.
O expediente fraudulento utilizado pelo acusado
restou, portanto, cabalmente comprovado pela robusta prova oral
colhida durante a instrução criminal.
Restou, pois, demonstrado no conjunto probatório
dos autos o emprego de ardil, de fraude, visando a obtenção de
vantagem ilícita.
Restou caracterizada, com efeito, a má-fé do ora
apelante, de modo a evidenciar não ter sido sua conduta atípica,
enquadrando-se, antes, no caput, do art. 171, do CP.
O MM Juiz sentenciante bem observou, às fls.
207, que:
No caso dos autos, o réu foi até o lava-car da vítima e lhe
ofereceu sacolinhas personalizadas, típicas de colocar no
câmbio do carro. O autor chegou a mostrar o mostruário
com as cores dos tecidos para confecção das sacolinhas. A
vítima escolheu a cor e deu um cartão de seu
estabelecimento para que fosse feita a estampa, tendo
realizado o pedido de mil sacolinhas. O valor total era de
R$ 225,00, sendo que pagou R$ 150,00 no ato, como
entrada. O prazo de entrega seria de quinze dias, mas o
indivíduo não retornou para entregar o pedido e não
atendia ao telefone. Percebe-se que, tendo conquistado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002697-70.2016.8.26.0539 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 8
anteriormente a confiança da vítima, ao apresentar-lhe o
mostruário das cores dos tecidos e tendo deixado um
telefone para contato, excluiu qualquer possibilidade
daquela supor que se trataria de uma fraude. Assim, o réu
arquitetou sua conduta para o fim de induzir a vítima a erro,
de modo que acreditou na proposta dele, tendo realizado o
pagamento adiantado, caindo em verdadeiro golpe e
experimentando efetivo prejuízo financeiro, uma vez que
pagou R$ 150,00 pelos produtos e não os recebeu no
prazo de entrega.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como
foi lançado pelo Juízo a quo.
As reprimendas, sequer questionadas em sede de
razões recursais, foram criteriosamente dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico, com a imposição do regime
inicial semiaberto, não comportando qualquer reparo.
As penas-base foram fixadas em 01 ano e 02
meses de reclusão e 11 dias-multa, o que equivale ao mínimo legal
acrescido de 1/6, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis
do art. 59 do CP, principalmente, pelos péssimos antecedentes
ostentados pelo réu (F.A. de fls. 53/79).
Na segunda fase, ante a existência da agravante
da reincidência, a reprimenda foi exaspera de1/6, perfazendo 01 ano,
04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Na terceira e derradeira etapa, ausentes causas
de aumento ou diminuição de pena, o subtotal obtido na fase anterior,
tornou-se definitivo.
Em se tratando de condenação por crime comum
praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente ostente
péssimos antecedentes e, ainda, seja reincidente, a opção pelo
regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002697-70.2016.8.26.0539 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 9
considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, “c”,
e § 3o, do CP.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de JEFERSON DE SOUZA
PELLOZZO, restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator